Tribunal: CARF
Processo: 18470.726386/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726386/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CANAL BRAZIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e-fls. 85-88, com a exigência do crédito tributário no
valor total de R$21.878,81 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional. Apuou-se
diferenças pelo cotejo das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) e das
Declarações de Créditos e Débitos Federais (DCTF) nos meses de janeiro, fevereiro, maio,
agosto, novembro e dezembro do ano-calendário de 2009, conforme Termo de Verificações
Fiscais, e-fls. 36-42. O enquadramento legal apontado é o “Art. 647 do RIR/99”.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879, de 18.06.2019, e-fls. 423-430:
IRRF. CONFRONTO DIRF X DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra
comprovar eventual erro no preenchimento daquela declaração. [...]
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726386/2012-54
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Recurso Voluntário
Notificada em 08.12.2020, e-fl. 436, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.01.2021, e-fls. 438-459, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DA INAPLICABILIDADE DA PORTARIA ME No 930/2020
2. A Recorrente esclarece que a Portaria ME no [340]/2020, que atribuiu, em seu
art. 3o, II, à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil a competência de
julgar em última instância os recursos de contencioso administrativo fiscal de pequeno
valor, não se aplica ao presente caso.
3. Isso porque o art. 51 da Portaria ME no 930/20203 determina que o novo rito
especial de julgamento de recursos voluntários no contencioso administrativo fiscal de
pequeno valor apenas se aplica “aos processos pendentes de julgamento em contencioso
de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria”.
4. Assim, considerando que a Portaria ME no [340]/2020 apenas entrou em vigor
em 03 de novembro de 2020 e que o v. acórdão foi prolatado em sessão de julgamento
realizada em 18 de junho de 2019, a recente norma não se aplica ao presente caso,
mantendo-se, portanto, a competência deste Conselho para julgamento do presente
Recurso Voluntário. [...]
IV. DO DIREITO
IV.A. DA COMPROVAÇÃO DO ERRO DE PREENCHIMENTO NA DIRF
16. Como visto, a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de Infração baseado
em mero erro de preenchimento da DIRF, apesar da Recorrente já ter esclarecido a
ocorrência de tal erro quando da apresentação das respostas ao Termo de Início de
Fiscalização.
17. Inicialmente, é importante relembrar as motivações que levaram a Autoridade
Fiscal a proceder com a autuação da Recorrente para a cobrança de valores que, repise-se,
foram integralmente quitados.
18. O Termo de Verificação Fiscal que instrui o Auto de Infração ora combatido
esclareceu que o lançamento de ofício decorre de suposta incompatibilidade entre os
valores de IRRF declarados na DCTF (e pagos) e aquelas informados na DIRF (fls.
36/40): [...].
19. De acordo com a Autoridade Fiscal, na análise da DIRF do ano-calendário de
2009, foi verificado o valor total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$
129.578,03 (cento e vinte e nove reais, quinhentos e setenta e oito reais e três centavos),
enquanto nas DCTFs transmitidas no mesmo período havia sido declarado o valor total de
IRRF de R$ 118.504,44 (cento e dezoito mil, quinhentos e oito reais e quarenta e quatro
centavos): [...].
20. Após novas diligências, foi confirmada a regularidade do pagamento em
relação a IRRF código de receita 8045, de modo que apenas foram incluídos no Auto de
Infração a diferença entre os valores informados em DIRF e os constantes da DCTF em
relação ao IRRF código de receita 1708: [...].
21. Na ocasião do procedimento de fiscalização, a Recorrente demonstrou que
diversos valores declarados em DIRF se referiram a retenções realizadas em períodos
posteriores, razão pela qual requereu que essas DIRFs fossem retificadas pela própria
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Autoridade Fiscal, uma vez que o procedimento fiscal já havia sido instaurado e a
Recorrente não poderia mais realizar a alteração.
22. Diversos documentos foram entregues à fiscalização para que fosse
demonstrada a veracidade dos fatos, incluindo-se os DARFs confirmando a existência de
pagamento para todos os valores questionados pela Autoridade Fiscal, as notas fiscais que
comprovam a ocorrência dos pagamentos e da retenção do imposto de renda, bem como
planilhas de cálculo demonstrando o equívoco no preenchimento das DIRFs do ano-
calendário 2009 e o recolhimento integral do montante ora em cobrança na presente
autuação.
23. Vale ressaltar que, em sentido contrário do consignado pelo v. acórdão
recorrido, ainda durante a fiscalização, a Recorrente apresentou os documentos
contábeis/fiscais que comprovam a escrituração do IRRF, por fornecedor, bem como os
respectivos períodos de competência, como se observa nos documentos acostados à fls.
57/61 do presente processo.
24. Segundo a Autoridade Fiscal, “em nada elas servem para demonstrar algum
erro de preenchimento de DIRF transmitidas, ou mesmo para que tenhamos convicção de
[que] os valores foram efetivamente pagos (declarados em DCTF) são os valores que
deveriam ser informados na DIRF”: [...].
25. Surpreendentemente, o entendimento da Autoridade Fiscal foi mantido pela
Colenda Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que concluiu
não ter sido comprovada a ocorrência de erro no preenchimento da DIRF – o que,
conforme será demonstrado a seguir, não está em conformidade com a documentação já
apresentada nos presentes autos.
26. Passando-se à análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a
diferença inicialmente apurada pela Autoridade Fiscal entre os valores informados em
DIRF e declarados em DCTF (e pagos), seria de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e
quatorze reais e cinquenta e nove centavos), [...].
27. O valor supostamente não recolhido corresponde, na realidade, aos valores
corretamente declarados em DCTF no período de janeiro/2010 e, contudo,
equivocadamente informados na DIRF no período de dezembro/2009.
28. Veja-se que o valor declarado na DCTF referente ao período de apuração de
janeiro/2010 totaliza R$ 17.682,90 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
noventa centavos), dos quais R$ 301,12 (trezentos e um reais e doze centavos) foram
pagos por um DARF, enquanto R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos) foram recolhidos por meio de um segundo DARF (fls.
72/73): [...].
29. Em relação ao DARF de R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos), a ora Recorrente, quando da oposição da Impugnação,
apresentou a composição dos valores lançados na DCTF, com a relação das notas fiscais,
os respectivos valores tributáveis e imposto devido (fls. 372/399): [...].
30. Os comprovantes acima destacados, que foram juntados pela Recorrente nos
autos administrativos quando da apresentação da Impugnação, por si só, são capazes de
comprovar a tese arguida pela contribuinte, qual seja:
(i) a diferença apurada pela Autoridade Fiscal deu-se unicamente em razão de erro
de preenchimento de DIRF; e (ii) não há que se falar em ausência de recolhimento de
IRRF, uma vez que, ainda que tenha sido equivocadamente informado na DIRF no
período de dezembro/2009, não há dúvidas de que o montante de R$ 8.414,59 (oito mil,
quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), inicialmente apurado pela
Autoridade Fiscal, encontra-se na composição do valor declarado na DCTF relativa ao
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

período de janeiro/2010 e na composição do valor quitado por meio do DARF acima
destacado, pago em fevereiro/2010.
31. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 36/40), a Autoridade Fiscal ainda alega
que não assistiria razão à Recorrente, uma vez que, em sua planilha das diferenças de
valores da DIRF x DCTF, a diferença relativa ao mês de dezembro/2009 seria de apenas
R$ 23,15 (vinte e três reais e quinze centavos): [...].
33. Ocorre, todavia, que na planilha acima, elaborada pela Autoridade Fiscal para
fins de lançamento as diferenças entre os valores constantes na DIRF e na DCTF foram
consideradas de forma isolada, ignorando-se as repercussões dos equívocos de
preenchimento nos períodos subsequentes.
34. Os equívocos no preenchimento de um determinado período influenciaram na
apuração do período subsequente e assim sucessivamente. Desse modo, a apuração das
diferenças em separado, na forma como calculado pela Autoridade Fiscal, não é capaz de
refletir a real cadeia de correções a serem realizadas na DIRF.
35. Como se verifica na planilha apresentada pela Recorrente quando da
apresentação da Impugnação (DOC. 02) demonstra, exatamente, a diferença real entre os
valores informados na DIRF e o montante declarado em DCTF: [...].
36. Essa planilha demonstra que a composição correta da DIRF (coluna “C”),
assim considerados os montantes com as correções demonstradas pela ora Recorrente,
isto é, incluindo-se no cálculo o valor corretamente informado para o período (coluna
“A”) e alocando o valor equivocadamente declarado (coluna “B”) para o período
subsequente, reflete, com exatidão, aos valores declarados na DCTF e pagos pela
contribuinte.
37. O valor de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e
nove centavos) é o único valor que efetivamente não foi recolhido pela Recorrente nas
DCTFs (e respectivos pagamentos) no ano-calendário de 2009, uma vez que, como já
afirmado anteriormente, trata-se de montante relativo ao período de janeiro/2010, que foi
declarado na DCTF do período de janeiro/2010 e, por fim, quitado por meio de DARF
referente ao IRRF devido em relação ao período de janeiro/2010: [...].
38. Ou seja, em sentido inverso do consignado pela Autoridade Fiscal, resta
demonstrado que a Recorrente recolheu integralmente o IRRF devido, tratando-se a
autuação em tela de mero erro de preenchimento de DIRF, não havendo que se falar em
inadimplência, por parte do contribuinte.
39. Aliás, caso a presente autuação seja mantida ao final do contencioso
administrativo, a Recorrente será obrigada a recolher o aludido montante já quitado,
restando configurada a ilegal cobrança em duplicidade.
40. Mais especificamente, os erros de preenchimento de DCTF referem-se às
seguintes Notas Fiscais, que já foram apresentadas quando do protocolo da Impugnação:
(i) As NF's 106327, 106738, 106740, 106739, 6885, 20776, 84, 261, 6190 e 6265,
que inicialmente foram incluídas na DIRF de janeiro de 2009, devem constar na DIRF de
fevereiro de 2009; (Doc. 02)
(ii) As NF's 107567, 107568, 107569, 21161, 86, 276 e 960, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de fevereiro de 2009, devem constar na DIRF de março de
2009; (Doc. 03)
(iii) As NF's 108077, 108079, 108078, 21342, 88 e 6924, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de março de 2009, devem constar na DIRF de abril de 2009; (Doc. 04)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

(iv) As NF's 109194, 109195 e 90, que inicialmente foram incluídas na DIRF de
abril de 2009, devem constar na DIRF de maio de 2009; (Doc. 05)
(v) As NF's 110436, 110512, 110437, 110495, 110438, 21494, 92, que
inicialmente foram incluídas na DIRF de maio de 2009, devem constar na DIRF de junho
de 2009; (Doc. 06)
(vi) As NF's 111815, 111816, 111817, 21585, 94, que inicialmente foram incluídas
na DIRF de junho de 2009, devem constar na DIRF de julho de 2009; (Doc. 07)
(vii) As NF's 113225, 113226, 7596, 21684, 96, que inicialmente foram incluídas
na DIRF de julho de 2009, devem constar na DIRF de agosto de 2009; (Doc. 08)
(viii) As NF's 114357, 114380, 114381, 4261, 21936 e 98, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de agosto de 2009, devem constar na DIRF de setembro de 2009;
(Doc. 09)
(ix) As NF's 115818, 115819, 22137, 1778, 100 e 8912, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de setembro de 2009, devem constar na DIRF de outubro de 2009;
(Doc. 10)
(x) As NF's 116785, 116786, 4416, 1801 e 102, que inicialmente foram incluídas
na DIRF de outubro de 2009, devem constar na DIRF de novembro de 2009; (Doc. 11)
(xi) As NF's 118358, 118359, 8114, 1824, 104, 964 e 14957, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de novembro de 2009, devem constar na DIRF de dezembro de
2009; (Doc. 12)
(xii) As NF's 107, 121147, 120248, 120247 e 1839, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de dezembro de 2009, constam na DIRF de janeiro de 2010; (Doc. 13)
41. A planilha anexada, que já foi apresentada em sede de Impugnação, é o resumo
sintético das incorreções e demonstra com exatidão os erros existentes na DIRF e as
necessárias a serem realizadas de ofício pela Autoridade Fiscal (DOC. 02).
42. É importante destacar que, caso a Autoridade Fiscal julgasse necessária a
apresentação de qualquer outro documento, a fim de comprovar a veracidade das
alegações, a Recorrente sempre esteve (e ainda está) à inteira disposição para apresentar
toda e qualquer documentação necessária para a comprovação da veracidade dos fatos.
43. Ademais, é nítida a busca pela verdade material dos fatos alcançada pela
Recorrente, que procura de todas as formas demonstrar que no presente caso ocorreu
apenas um erro no preenchimento de DIRF, quanto à indicação das competências em que
ocorreram as retenções.
44. Como se sabe, a valoração das provas trazidas nos autos do processo
administrativo fiscal deve ser inspirada pela verdade material, para assim se verificar
efetivamente o princípio do livre convencimento motivado do julgador. De acordo com
este princípio, o julgador deverá valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre
buscando a verdade material dos fatos.
45. Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito
de decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa
situação: [...].
46. O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para
tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências
que considere necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida
relativa aos fatos trazidos no processo.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

47. Aliás, a própria redação do art. 147, §2o, do CTN já estabelece que o mero erro
formal no preenchimento de alguma declaração acessória não tem de justificar a autuação
fiscal, sendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a declaração, [...].
49. Por todo o exposto, em observância ao princípio da verdade material dos fatos,
deve ser afastada a cobrança do IRRF consubstanciada na presente autuação, tendo em
vista que as divergências constantes entre a DIRF e a DCTF refletem apenas erros de
preenchimento da DIRF, mas que não acarretam ausência de recolhimento do imposto.
IV.B. DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
50. Muito embora esteja cabalmente demonstrado que o valor de IRRF relativo ao
ano-calendário de 2009 foi integralmente recolhido pela Recorrente, caso assim não
entenda este Conselho, apenas para fins de argumentação, requer-se a conversão do feito
em diligência, senão vejamos.
51. Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, ao verificar a
diferença entre os valores informados na DIRF e aqueles declarados nas DCTFs, a
Autoridade Fiscal procedeu com a notificação da Recorrente, para que lhe fosse
oportunizado prestar seus esclarecimentos sobre a apontada desconformidade.
52. Regularmente notificada, a Recorrente, desde a primeira oportunidade, em
notória boa-fé, esclareceu à Autoridade Fiscal que a incompatibilidade entre os valores
deu-se em razão do equívoco no preenchimento da DIRF, apresentando, mais de uma vez,
as planilhas contábeis/ficais que demonstravam que, apesar do erro material cometido, tal
fato não ensejou recolhimento a menor de tributo.
53. Veja-se que, para seu pleno convencimento, a Autoridade Fiscal, ainda na fase
de fiscalização, oficiou às empresas prestadoras de serviço, referentes ao código 8045,
para que apresentassem os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de IRRF.
54. Após a realização da diligência, conforme ressaltado pela Autoridade Fiscal,
“constatamos que os valores informados nos comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte foram incluídos em DCTF, código 8045, e
efetivamente pagos”.
55. Assim, concluiu que “as empresas de propaganda cumpriram sua obrigação
legal e enviaram os comprovantes de rendimento pagos e de retenção na fonte à tomadora
de serviços, que por sua vez fez a inclusão em DIRF dos valores correspondentes a
aplicação da alíquota de 1,5% sobre os rendimentos pagos e que os valores retidos foram
recolhidos pelas agências”.
56. Isto é, em relação aos valores de IRRF código de receita 8045, em observância
ao princípio da verdade material, a Autoridade Fiscal, acertadamente, procedeu com
novas diligências, em busca dos fatos efetivamente ocorridos. Ao final, como esperado,
verificou a regularidade do recolhimento do imposto pela Recorrente.
57. Por outro lado, no que se refere aos valores de IRRF código de receita 1708, a
Autoridade Fiscal ignorou, por completo, as demonstrações apresentadas pela Recorrente,
limitando-se a afirmar que “de nada elas servem para demonstrar algum erro de
preenchimento das DIRFs transmitidas, ou mesmo para que tenhamos convicção de [que]
os valores efetivamente pagos (declarados em DCTF) são os valores que deveriam ser
informados nas DIRFs”.
58. O que se constata é que, tivesse a Autoridade Fiscal, de forma zelosa,
procedido com novas diligências, buscando a verdade material dos fatos tributários ora
em análise, certamente chegaria à exata conclusão de que os valores de IRRF, relativos
aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, foram integralmente quitados
pela Recorrente.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

59. Contudo, preferiu a Autoridade Fiscal lavrar o Auto de Infração, sem apreciar
adequadamente os documentos apresentados na fase de fiscalização, nos quais se incluem
os comprovantes de recolhimento do tributo, planilhas demonstrativas do equívoco no
preenchimento da DIRF e da correta declaração dos valores em DCTF.
60. Por esse motivo, na hipótese de após analisado o presente Recurso Voluntário
seja mantida a autuação por suposta ausência de comprovação do erro de preenchimento
da DIRF, impõe-se, antes de proferida qualquer decisão de mérito pelo CARF, a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/2010,
a fim de que se possa confirmar, com exatidão, que: (i) os valores de IRRF apurados pela
Recorrente, declarados em DCTF e devidamente recolhidos via DARF, encontram-se em
plena consonância com a legislação aplicável à espécie; e (ii) a incompatibilidade entre os
valores declarados e pagos na DCTF e os valores informados em DIRF deu-se, única e
exclusivamente, em razão de erro de preenchimento da DIRF, do qual não resultou
recolhimento a menor do montante de IRRF devido pela Recorrente.
61. Ainda que o objeto principal da eventual diligência já esteja indicado no
parágrafo anterior, a Recorrente ainda ressalta a necessidade da sua prévia notificação
para que lhe seja oportunizada a formulação de quesitos suplementares para tanto, em
observância à garantia da ampla defesa e do contraditório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS PEDIDOS
62. Por todo o exposto, a Recorrente requer a retificação de ofício da DIRF
referente ao ano-calendário de 2009, e, após, que o presente Recurso Voluntário seja
acolhido para que o Auto de Infração seja cancelado, de modo a afastar qualquer
cobrança concernente ao IRRF, relativo ao ano-calendário de 2009.
63. Contudo, caso V. Sas. entendam que seja necessária a apresentação de novos
documentos, de modo a comprovar a ocorrência do erro de preenchimento da DIRF, a
Recorrente requer que o presente feito seja convertido em diligência, nos termos do art.
18 do Decreto no 70.235/2010, a fim de que se possa confirmar, com exatidão, que: (i) os
valores de IRRF apurados pela Recorrente, declarados em DCTF e devidamente
recolhidos via DARF, encontram-se em plena consonância com a legislação aplicável à
espécie; e (ii) a incompatibilidade entre os valores declarados e pagos na DCTF e os
valores informados em DIRF deu-se, única e exclusivamente, em razão de erro de
preenchimento da DIRF, do qual não resultou recolhimento a menor do montante de
IRRF devido pela Recorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Competência
A Recorrente alega que o CARF é competente para julgamento do recurso
voluntário.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e II - em última instância, os recursos contra as decisões de que
trata o inciso I do caput, em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno
valor, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere
sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020.
O Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879 foi proferido em 18.06.2019,
e-fls. 423-430, ou seja, antes da entrada em vigor em 03.11.2020 da Portaria ME no 340, de 08 de
outubro de 2020. Logo, compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 717. Compete à fonte reter o impostos de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O Auto de Infração, e-fls. 85-88, tem como fundamento a diferença entre os
valores informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao IRRF, código 1708, do ano-
calendário de 2009, e-fl. 42:

Mês
Ano-Calendário de 2009
DIRF – R$
Código 1708
(A)
DCTF – R$
Código 1708
(B)
Diferença – R$
Código 1708
C= (A – B)
Janeiro
16.884,10
8.297,45
8.586,65
Fevereiro
9.175,32
9.108,02
67,30
Maio
10.251,70
8.907,27
1.344,43
Agosto
9.347,50
8.996,43
351,07
Novembro
8.912,97
8.723,30
189,67
Dezembro
10.597,55
10.574,40
23,15
Total
10.562,27

Em conformidade com os dispositivos legais, o lançamento de ofício é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Em se verificando o erro de fato, cabe a Recorrente apresentar
comprovação do erro de fato em que fundamenta seu pleito.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar o lançamento de ofício com base na Súmula CARF no 143, conforme as retenções de
tributos identificadas no acervo fático-probatório das notas fiscais com retenção na fonte de e-fls.
156-417 (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) do ano-calendário de 2007. Os efeitos da
aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com a possibilidade de revisão
das retenções na fonte informadas em DIRF comparativamente com os valores informados em
DCTF.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a análise do acervo fático-
probatório das notas fiscais com retenção na fonte de e-fls. 156-417 (Lei no 8.846, de 21 de
janeiro de 1994) do ano-calendário de 2007 para aplicação do direito superveniente (Súmula
CARF no 143) que fixa a relação de causalidade com a possibilidade de revisão das retenções na
fonte informadas em DIRF comparativamente com os valores informados em DCTF.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital